Tribunal: TJSP
Processo: 3004427-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON. Pretensão à realização de cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado, diante da proximidade do vencimento de sua duração. Hipótese na qual o autor trouxe aos autos prova da necessidade do tratamento, com suporte em atestado médico idôneo. Presença da probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA DE PARKINSON. Pretensão à realização de cirurgia para troca de bateria do marca-passo cerebral instalado, diante da proximidade do vencimento de sua duração. Hipótese na qual o autor trouxe aos autos prova da necessidade do tratamento, com suporte em atestado médico idôneo. Presença da probabilidade do direito alegado e do risco de lesão grave e de difícil reparação, requisitos previstos no art. 300, do CPC. Tutela de urgência concedida em primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.